Tribunal: TJDFT
Processo: 0709198-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SÚMULAS No 233 E 247 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO.

1. O contrato de abertura de crédito fixo quando devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, nos moldes do art. 784, III, é título executivo extrajudicial e não se sujeita a aplicação Súmula 233 e 247 do STJ.

2. Presentes os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, é cabível a ação de execução para cobrança do crédito devido.

3. Uma vez cassada a sentença, resta prejudicada a análise de recurso de advogado que versa apenas sobre honorários de sucumbência.

4. Recurso da exequente conhecido e provido. Recurso do advogado do executado prejudicado.